Tribunal: TJES
Processo: 5018660-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018660-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENDA CAETANO ELESIARIO NEVES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E DE DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR POR MATERNIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, visando à revogação da prisão preventiva ou à sua substituição por prisão domiciliar, sob a alegação de ausência dos requisitos legais da custódia e de que a paciente é mãe de três filhos menores de doze anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão ausentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; e (ii) estabelecer se a condição de mãe de filhos menores de doze anos autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que mantém a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, cuja pena máxima de quinze anos atrai o art. 313, I, do CPP.

4. Os indícios mínimos de materialidade e autoria estão demonstrados por testemunhos, interrogatórios e demais provas colhidas no inquérito, bastando para justificar a custódia cautelar.

5. A reiteração da paciente em crime da mesma natureza revela risco concreto de reiteração delitiva, caracterizando
periculum libertatis
apto a justificar a medida extrema.

6. A alegação de maternidade não comprova, por si só, a imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados dos filhos, sobretudo diante da informação de que as crianças estão sob responsabilidade da avó materna.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova idônea da imprescindibilidade da custodiada, conforme jurisprudência do STJ (RHC 129.125/CE), o que não foi demonstrado no caso.

8. A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta aprofundado exame probatório, sendo indevida a reavaliação da autoria e das circunstâncias fáticas já consideradas pelo juízo de origem.

9. Ausente ilegalidade manifesta, não há espaço para concessão da liminar nem para a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva por tráfico de entorpecentes mantém-se válida quando lastreada em indícios de autoria e materialidade e na necessidade de garantia da ordem pública.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova idônea da imprescindibilidade da custodiada para os cuidados dos filhos menores, não sendo suficiente a simples condição de maternidade.

3. A inexistência de alteração do quadro fático impede a revogação da prisão preventiva na via estreita do
Habeas Corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 129.125/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2021, DJe 21/05/2021; STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5018660-84.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
LORENA PALCICH BULHÕES; BRUNA PALCICH BULHÕES; NATALIA PASSOS

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
3
ª
VARA
CRIMINAL
DE VILA VELHA/ES

P
ACIENTE:
BRENDA CAETANO ELESIARIO NEVES

R
ELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRENDA CAETANO ELESIARIO NEVES

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 5032143-76.2025.8.08.0035.

Sustenta a parte impetrante, no ID 16774201, que
(i)
não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; e
(ii)
é mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, o que autoriza a concessão de prisão domiciliar.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 16783043.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 17020616 pela denegação da ordem.

Pois bem.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessário a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas testemunhas ouvidas e nos interrogatórios dos agentes, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal (ID 76562658 dos autos originários).

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria da denunciada, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, tendo a Magistrada de origem, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, registrado que os motivos ensejadores da medida persistem diante da ausência de mudança do quadro fático existente à época da audiência de custódia. A ver os fundamentos empregados pela magistrada de primeiro grau ao manter a prisão preventiva:

“(...) Defesa Preliminar cumulada com pleito de revogação de prisão ou concessão de prisão domiciliar para BRENDA, id 79985392, manifestando-se o MP pelo indeferimento, id 80979779.

Não vislumbro, por ora, os requisitos autorizativos da concessão de liberdade provisória, eis que presentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia preventiva.

A Lei 12.403/12, promoveu alterações no sistema da prisão cautelar ao trazer medidas cautelares substitutivas à prisão, as quais deverão ser aplicadas, nos termos do art. 282, do CPP, de acordo com a necessidade para aplicação da lei penal e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Apenas se atendidos tais requisitos é que se verifica possível a substituição da prisão pela medida cautelar adequada.

A acusada imputa-se crime grave, sendo o tráfico ilícito de entorpecentes equiparado a hediondo, por determinação constitucional.

Trata-se de delito disseminado pela sociedade, cujas consequências nefastas afetam a todos, eis que repercutem diretamente no cometimento de tantos outros delitos.

A exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem.

Trata-se de problema social, grave, que não pode ser ignorado pelo Direito Penal, que, por sua vez, deve-se voltar a sua repressão, como forma de prevenção geral.

Ao que se constata, a acusada já conta com condenação criminal transitada em julgado por este mesmo tipo penal, havendo, pois, concreta indicação de que, em liberdade, torne a delinquir, vulnerando a ordem pública, de modo que imprescindível tal medida, por ora, para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, restando claro o periculum libertatis.

Desta feita, INDEFIRO o pleito de liberdade formulado quanto a BRENDA.

Eis que inserto no mesmo contexto fático, ESTENDO a VANDERSON os efeitos da presente decisão, destacando-se que o acusado em comento se encontra em cumprimento de pena por condenação criminal diversa (ID 76598489).

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por sua vez, pressupõe o preenchimento de requisitos legais claros, no sentido de que a medida poderá ser deferida quando “imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência” ou “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”, sendo certo que, também neste caso, há de se comprovar eventual impossibilidade de assistência aos filhos por outras pessoas e a situação econômica da família.

Ao que se verifica, embora os filhos da acusada sejam menores de doze anos, não se comprovou a imprescindibilidade da ré para os cuidados destes, sendo certo que tal circunstância não se presume simplesmente pela qualificação de genitora dos mesmos, ressaltando-se que, por expressa previsão legal, “Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

De se consignar, ainda, que, conforme consulta ao Infopen, nesta data, verificou-se que a Acusada Brenda esteve presa, por feito diverso, de 06/12/2019 a 25/03/2020, tendo seus filhos menores, por certo, remanescido aos cuidados de terceiros.

Desta forma, INDEFIRO o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.” (ID 16774208)

É pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o fato de que a reiteração delitiva – mesmo com ações penais em curso – justificam a prisão preventiva. Nesse sentido, colaciono:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS . IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE . NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art . 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente) . 5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade. 6. Ordem denegada .

(
STJ - HC: 727045 PB 2022/0060087-3, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022
) - destaquei

Notadamente, em relação ao fato de que a paciente

possui três filhos com idades inferiores a 12 (doze) anos que dependem de seus cuidados, não resta demonstrado,
prima facie
, que a responsabilidade pelas crianças recaem, exclusivamente, sobre a mesma.

Com efeito, quando interrogada em sede de inquérito policial (ID 76562658 dos autos de origem, pág. 15), a denunciada afirmou que seus filhos estão sob os cuidados de sua genitora.

Nesse cenário, é cediço que
“É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores”
(RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.